Tribunal: TJSP
Processo: 2305913-50.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO: pleito visando seja reconhecida a nulidade absoluta e inconstitucionalidade da prisão preventiva, no mesmo sentido, seja reconhecido o direito de pleno exercício do contraditório constitucional e sejam cessados os efeitos da prisão preventiva intempestivamente decretada, em face da ausência, no momento da prisão, de situação flagrancial; presentes condições

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO: pleito visando seja reconhecida a nulidade absoluta e inconstitucionalidade da prisão preventiva, no mesmo sentido, seja reconhecido o direito de pleno exercício do contraditório constitucional e sejam cessados os efeitos da prisão preventiva intempestivamente decretada, em face da ausência, no momento da prisão, de situação flagrancial; presentes condições pessoais favoráveis; falta de indiciamento; inidoneidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; cerceamento de defesa; e violação da Súmula 523 do STF – afastamento – ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal – ORDEM DENEGADA.